Tribunal: TJES
Processo: 5007255-85.2024.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007255-85.2024.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MOISES DE ANDRADE NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ALEGADA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME:
Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Penal de competência do Tribunal do Júri, originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES. A acusação envolve homicídio supostamente praticado por organização criminosa, com possível atuação de grupo de extermínio. O Parquet requer a alteração do foro para comarca diversa, sob alegação de risco à imparcialidade dos jurados, uma vez que três réus são ex-agentes de segurança pública conhecidos na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 427 do CPP que autorizem o desaforamento do julgamento para comarca distinta, em razão da alegada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e risco à segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O art. 427 do CPP autoriza o desaforamento quando demonstrada a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou o risco à segurança do acusado, da sociedade ou do regular andamento do processo.

2.
A condição de agentes públicos de segurança, embora implique certo grau de notoriedade dos réus, é circunstância ordinária em cidades de menor porte, e não configura, por si só, fundamento suficiente para o desaforamento.

3.
A alegação de que os réus integrariam grupo de extermínio carece de prova concreta, sendo genérica e insuficiente para justificar a medida excepcional.

4.
O longo lapso temporal entre o crime (ocorrido em 2003) e o julgamento (previsto para 2026), com ausência de clamor público atual ou manifestações que comprometam a imparcialidade, milita contra o deslocamento do julgamento.

5.
A instrução processual transcorreu regularmente, sem intercorrências relevantes ou indícios de pressões sobre jurados ou risco à segurança, o que afasta a excepcionalidade necessária para o desaforamento.

IV. DISPOSITIVO:
Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70 e 427.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007255-85.2024.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: MOISES DE ANDRADE NASCIMENTO, HELANDERSAN PRATTI DE AZEVEDO, RENATO CARLOS GOTTARDE, ELVES ROSA
Advogado do(a) REQUERIDO: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A
Advogado do(a) REQUERIDO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) REQUERIDO: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024
Advogados do(a) REQUERIDO: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A, LUARA SCHULZ ARAUJO - ES36030

VOTO

Trata-se de
pedido

de
DESAFORAMENTO
, formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri,
nº 0003527-17.2003.8.08.0014, originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, em que figuram como réus MOISÉS DE ANDRADE NASCIMENTO, RENATO CARLOS GOTTARDE, ELVES ROSA e HELANDERSAN PRATTI DE AZEVEDO.

Sustenta o Órgão Ministerial, como fundamento para o pleito, o risco à incolumidade e dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, considerando que há réus que exerceram, por longa data, a função de agentes públicos de segurança, sendo conhecidos por grande parte da população, inclusive pelos membros do Conselho de Sentença daquela Comarca (Id. 8569571).

Sobre
os fatos
, colhe-se da denúncia que, na tarde de 20/11/2003, na Av. Castelo Branco, bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Colatina/ES,
Moisés
de Andrade Nascimento,
Renato
Carlos Gottarde,
Elves
Rosa,
Herlanders
a
n
Pratti de Azevedo, uniram esforços para o assassinato de
Nilton
Cesar Carvalho de Mattos.

Conforme apurado, o homicídio foi encomendado pela denunciada
Herlandersan
, esposa da vítima, ao policial militar
Moisés
.

Moisés
então contatou o colega
Eudes
, que, por sua vez, acionou os comparsas
Renato
e
Victor
Andres, este último, já falecido, para executarem o crime.

A ação penal foi regularmente instruída, e, em 17/4/2018, os denunciados foram impronunciados (fls. 592/596).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs apelação, recurso que foi provido, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, com a pronúncia dos denunciados para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 662/667).

Determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento (fl. 701), o Ministério Público Estadual anunciou ter formulado o presente pedido de desaforamento do julgamento.

A Sessão do Júri, marcada para 23/4/2024 (fls. 732), foi redesignada para 8/4/2026 (Id. 13832411).

Feito esse
breve relato,
passo à análise d
o pleito formulado
.

Excetuando a regra de competência estabelecida pelo art. 70 do CPP, o art. 427 do diploma legal prevê a possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri de comarca diversa daquela onde se consumou o crime contra a vida, ou da que foi praticado o último ato de execução, no caso da modalidade tentada.

E dentre os requisitos elencados pelo art. 427 do CPP, que permitem o desaforamento, destacam-se a dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do acusado.

No presente feito, o Órgão Ministerial requereu o desaforamento ao argumento de que há fundada dúvida acerca da imparcialidade dos jurados atuantes na Comarca, especialmente pelo fato de os réus MOISÉS, RENATO e ELVES, terem trabalhado, por longos anos, como agentes de segurança pública naquela cidade.

Destacou mais o
Parquet
, que há indícios de que os pronunciados integrem grupo de extermínio, fato que entende revelar periculosidade, impor temor nos cidadãos da localidade, e, em consequência, por em risco a imparcialidade dos jurados.

Contudo, a mera suspeita de parcialidade e risco à segurança dos jurados, por si só, não é suficiente ao deferimento do pedido ministerial.

Desde a ocorrência do crime, até o presente momento, já se passaram
22 (vinte e dois) anos,
circunstância que diminui eventual clamor público, e milita em favor da imparcialidade dos jurados.

E como decidiu o
STJ
em
7/2/2023,
por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 792.237/SP, sob a relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
o fato de os réus serem conhecidos pela população, e se tratar de cidade pequena, revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento.

Não bastassem tais circunstâncias, verifica-se que a instrução ocorreu sem a comprovação de intercorrências ou manifestação, seja por parte de familiares da vítima, ou da população, não se podendo presumir os jurados não votarão com sua íntima convicção.

DISPOSITIVO:

Isto posto,
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento
, a fim de manter o julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Colatina/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento.